Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os contratos de prestação de serviço de saúde, em razão de sua peculiaridade, estabelecem uma relação de dependência no paciente, o qual passa a crer que pode confiar e contar com a aludida prestação, gerando, assim, uma expectativa de atendimento e fornecimento de medicamentos necessários à manutenção de sua saúde.
2. Negar autorização para a realização do tratamento buscado, sob a justificativa de que tal procedimento não está preconizado no rol traçado pela Agência Nacional de Saúde, colide frontalmente com a proteção à esfera personalíssima de direitos da pessoa humana
3. Quanto à limitação do tratamento médico àquele contratado pela paciente, deve-se destacar que a indicação do adequado procedimento compete ao profissional que a acompanha, ainda que não previsto no pacto firmado ou indicado em regulamentação infralegal da Agência Nacional de Saúde Suplementar, até porque esta enumeração é de caráter exemplificativo.
4. Recurso conhecido e desprovido.